Tribunal: TJDFT
Processo: 0711882-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTS). EXIGIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. Nos termos da súmula 410, do Superior Tribunal de Justiça, a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. O teor da aludida súmula permanece hígido, mesmo após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. Embora se reconheça a fixação da multa cominatória em caso de descumprimento da obrigação de fazer, não ficou comprovada a intimação pessoal do devedor para o cumprimento, nos termos da jurisprudência, de modo que não se mostra exigível a multa.